Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-22.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DO PREPARO. PAGAMENTO INTEMPESTIVO DAS CUSTAS INICIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC. REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI No 9.099/95. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte ré em face da decisão que julgou deserto o Recurso Inominado aviado.
2. O recurso é próprio, tempestivo, regular e dispensa preparo, conforme o art. 30 do RITR.
3. Em suas razões recursais, o o agravante se limita a alegar falhas nos sistemas do Tribunal, PJE e demais.
4. Não houve contrarrazões.
5. O comprovante de pagamento do preparo integral deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Esse prazo é contado minuto a minuto, porque fixado por hora, a teor do que dispõe o parágrafo 4o do artigo 132 do Código Civil. (Acórdão n.1021348, 07009514020178070016, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no PJe: 08/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Vejamos: Art. 31.: O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. § 2o O preparo do recurso por uma das partes não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO INTEMPESTIVO DAS CUSTAS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC. REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI No 9.099/95. DESERÇÃO. 1. O preparo será recolhido, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (artigo 42, § 1o, da Lei n.o 9.099/1995; e art. 31, ?caput? e § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Igualmente preceitua o Enunciado no 80 do FONAJE: ?O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o da Lei 9.099/95). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração aprovada no XII Encontro - Maceió-AL). 2. É inaplicável ao rito especial o disposto no art. 1007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil (e. 168 do FONAJE), ante a ausência de lacuna ou omissão na lei expressa. 3. A inexistência de comprovação do pagamento das custas recursais no prazo legal importa em deserção do recurso interposto 4. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida. (Acórdão 1767801, 07268989120208070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. No caso em concreto, o momento da interposição do recurso inominado se deu em 02/02/2023, ocasião em que a parte recorrente colacionou aos autos o documento de id 47053417, comprovando o recolhimento das custas do preparo. No entanto, nota-se que o recorrente comprovou o pagamento das custas iniciais somente em 27/3/2023, alegando falha no sistema do Tribunal. Ora, quase 1 (um) mês após a interposição do recurso inominado, tempo que não se mostra razoável e muito menos demonstrado como de fato alegado.
8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários ante a falta de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.